Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723358-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MANOEL ALVES RODRIGUES AGRAVADO: FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES, WILLER TOMAZ DE SOUZA, MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES E MANOEL ALVES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES, WILLER TOMAZ DE SOUZA E MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “O executado Manoel requereu o desbloqueio ou transferência de valor bloqueado em sua conta Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico que foi realizado bloqueio em sua conta e determinado o levantamento. Por essa razão, foi expedido alvará de levantamento de id. 149745393. Todavia, foram realizadas novas ordens de bloqueio, tendo em vista que o débito não foi adimplido. Desse modo, o novo bloqueio se refere a nova ordem. Sendo assim, indefiro o pedido de desbloqueio ou transferência. Cabe ao devedor, no prazo legal de impugnação, comprovar uma das hipóteses de impenhorabilidade. Enquanto não pago o débito exequendo, poderão ser realizadas medida constritivas no patrimônio do devedor, a fim de garantir a satisfação do débito.” – ID 159233082 dos autos n. 0019316-50.2016.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes narram (ID 47816116, p.p.4/5): “Ressalte-se que houve interposição anterior de agravo de instrumento que tramitou na 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do processo de no 0704692-63.2022.8.07.000, cujo Acórdão ID 34967601, deu provimento ao agravo interposto para definir a impenhorabilidade do valor de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) bloqueado da conta-poupança do agravante MANOEL ALVES RODRIGUES, providências para liberação da referida quantia pelo Juízo de origem. Apesar da comunicação entre órgãos ter ocorrido em 26/07/2022 (ID 132410287) nos autos de origem, somente após quatro (04) petições (Ids 143919449 (em 29/11/2022); 149320961 (10/02/2023; 152565962 (em 16/03/2023); 156362733 (em 24/04/2023)), solicitando o cumprimento do Acórdão ID 34967601, a MM. Juíza a quo, emitiu “alvará de levantamento” em 15/02/2023, contudo, apesar do alvará o valor nunca foi disponibilizado para o executado/agravante, ou seja, conforme se verifica dos extratos bancários o valor continuou bloqueado judicialmente e continuou indisponível para o executado/agravante. Apesar de tentativas, petições de Ids 152565962 (em 16/03/2023); 156362733 (em 24/04/2023), a MM. Juíza alegou que o dinheiro foi desbloqueado, porém, a mesma MM. Juíza reiterou nova constrição bloqueando justamente o valor que fora reconhecido por Vossas Excelências nos impenhorável nos autos do processo de no 0704692-63.2022.8.07.000, cujo Acórdão ID 34967601.” Alegam que “conforme dispõe o art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 salários mínimo, conforme se verifica do extrato bancário (anexo) o Agravante – Sr. Manoel só possui a quantia de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), ou seja, dentro do limite da quantia considerada impenhorável” (ID 47816116, p.7). Sustentam que “a decisão de ID 159233082 foi contraditória, pois, o executado/agravante não teve acesso ao valor que deveria, por decisão superior, da 5a Turma Cível do TJDFT, ter sido liberada para ele” (ID 47816116, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “o valor bloqueado além de ser impenhorável compromete a subsistência do agravante (idoso e doente crônico). Assim, caso os valores não sejam de imediato restituídos ao Agravante trará inevitavelmente o risco de dano irreparável, existe caso o valor bloqueado em ID 159233082, por fim, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que tal valor não seja transferido ao Agravado enquanto não houver o trânsito em julgado” (ID 47816116, p.8). Por fim, requerem: “a) seja conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo para, considerar nula a decisão de ID 159233082 por exigir penhora de valores impenhoráveis em completa violação ao art. 833, inc. X, do CPC ; b) em caso não acolhimento da alínea “a” requer a reforma da r. decisão agravada ID 159233082, para declarar impenhorável o valor bloqueado em conta poupança em nome do Agravante Manoel Alves Rodrigues e determinar que seja restituído e liberado por completo o valor bloqueado em nome do Agravante Manoel Alves Rodrigues, Banco BRB, agência 0283, conta 283002960-1, de R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos); c) caso não seja acolhido os pedidos de alínea “a” e “b” que o valor bloqueado permaneça em conta judicial até o julgamento definitivo da ação de execução ou embargos à execução; d) seja conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo para, reformar a r. decisão agravada, a fim de que NÃO seja autorizado a transferência para o exequente do valor bloqueado R$ 6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) enquanto depender de julgamento definitivo do presente agravo; e) no mérito, o integral provimento do presente recurso para declarar nula a decisão agravada, pois não considerou a controvérsia da dívida apontada pelo Agravante, bem como a irreversibilidade caso haja a transferência dos valores diretamente ao exequente” (ID 47816116, p.p.11/12). Preparo regular (IDs 47816117 e 47816118). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 12/07/2021 por MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, WILLER TOMAZ DE SOUZA E FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES (agravados) contra MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES E MARYEL MATOS RODRIGUES (agravantes), objetivando a satisfação do débito no montante de R$ 30.164,56 (trinta mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atualizado à época, decorrente de ação de cobrança e indenização por danos morais (ID 97277454 – origem). Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 100965375 – origem), a qual foi rejeitada (ID 104176095 – origem). A consulta ao Sisbajud realizada em 08/10/2021 foi parcialmente frutífera, bloqueado o montante de R$ 6.384,09 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) da conta do executado MANOEL junto ao Banco de Brasília - BRB (ID 106384686 – origem). O executado MANOEL apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado nos termos do art. 833, X do CPC, por estar depositado em conta-poupança (ID 106780283 – origem). Pela decisão de ID 112747267 dos autos de origem, rejeitada a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado e determinada expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes. Contra referida decisão, os executados interpuseram o agravo de instrumento n. 0704692-63.2022.8.07.0000, que teve o efeito suspensivo ativo deferido (ID 116366022 – origem). No mérito, foi conhecido e provido (ID 132410288 – origem). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BLOQUEIO EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA QUE NÃO ALCANÇA 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2. Na hipótese, o agravante/executado juntou aos autos de origem, assim como ao presente agravo de instrumento, extrato de sua conta-poupança no Banco de Brasília – BRB do período de 7/9/2021 a 10/11/2021, a qual continha, em 8/10/2021, o valor bloqueado de R$6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), quantia que não alcança 40 salários-mínimos. 3. Registre-se que, na decisão pela qual determinada a juntada dos três últimos extratos integrais da conta-poupança, objeto da penhora, não houve qualquer comando no sentido de demonstrar a origem dos valores bloqueados. 4. De se ver que somente o fato da movimentação de conta-poupança não afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. 4.1. “3 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1298139, 07334762120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” Foram realizadas novas tentativas de bloqueio de bens e valores dos executados por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com resultado parcialmente frutífero, bloqueado o montante de R$ 8.829,48 (oito mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) da conta da executada MARYEL junto ao Itaú Unibanco S.A. em 22/09/2022 (ID 139216001 – origem). Pela decisão de ID 143768031 dos autos de origem, determinada a expedição de ofício de transferência em favor dos credores do valor bloqueado ao ID 139216001, qual seja, os valores da conta de titularidade da executada MARYEL. Em seguida, o executado MANOEL (ID 106384686) peticionou, requerendo a restituição dos valores bloqueados de sua conta (R$ 6.384,09 de conta de sua titularidade no BRB), nos termos do que decidido no agravo de instrumento n. 0704692-63.2022.8.07.0000 (ID 143919449 – origem). Em 20/01/2023, pela decisão de ID 147199045 na origem, determinada a expedição de alvarás de levantamento em favor de credor e em favor de MANOEL (este referente ao valor impenhorável), bem como reiterada a pesquisa via Sisbajud na modalidade teimosinha: “Foi realizada a penhora do valor de R$ 8.829,48 na conta da executada Maryel (id. 139216001). Conforme certidão de id. 142599562, transcorreu o prazo para apresentação de impugnação. Por essa razão, foi determinado o levantamento do valor pelo credor. Todavia, após a determinação, o executado Manoel apresentou petição, na qual sustenta que não foi cumprida decisão proferida no agravo de instrumento no : 0704692-63.2022.8.07.0000, o qual foi conhecido e declarada a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança e determinou a liberação da quantia em seu favor. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico que a determinação de liberação de valor em favor do credor de R$ 8.829,48 na conta de titularidade de Maryel não possui relação com o agravo de instrumento mencionado pelo executado Manoel, uma vez que o valor a ser levantado é de Maryel e, de fato, não houve apresentação de impugnação. Portanto, mantenho a decisão de id. 143768031 para expedir alvará de levantamento em favor do credor. No que se refere à mencionada decisão juntada pelo executado Manoel, não assiste razão quando afirma que o juízo deixou de cumprir a decisão do recurso, tendo em vista que a decisão ainda não foi comunicada nos autos pela segunda instância. Assim, com base no teor da decisão juntada pelo executado, verifico que o valor mencionado de R$ 6.384,09 não foi levantado por nenhuma das partes, pois foi deferido, na época, efeito suspensivo ao agravo. Diante disso, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado Manoel do valor de R$ 6.384,09, bloqueado no sistema Sisbajud, conforme protocolo de id. 106384686, acrescido de juros e correção, se houver. Considerando que, conforme protocolo de id. 106384686, foram bloqueados outros valores além do levantado pelo executado Manoel, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor dos valores de R$ 115,62, bloqueado na conta de Maryel, e os valores de R$ 145,05 e R$ 12,39, bloqueados na conta de Manoel, ante a ausência de impugnação. Após, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito com o abatimento dos valores levantados. Por fim, reitere-se a pesquisa via Sisbajud, modalidade teimosinha, considerando que a última pesquisa restou frutífera.” Após, foi expedido alvará de levantamento em favor dos credores no valor de R$ 273,06 (ID 147978483 – origem) e juntado o comprovante (ID 147988503 – origem). O exequente MANOEL peticionou novamente, requerendo a liberação do valor bloqueado de sua conta (ID 149320962 – origem). Em seguida, em 15/02/2023, foi expedido o alvará de levantamento do valor de R$ 6.384,09, acrescido da correção monetária no período, em favor do executado MANOEL (ID 149745393 – origem) e juntado comprovante de transferência de R$ 6.896,99 para a conta do executado junto ao BRB - Conta 2830029601 – agência 0283 (ID 149746622 – origem). No entanto, em nova consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” realizada em 07/03/2023 e juntada aos autos de origem em 13/04/2023, o montante de R$ 6.896,29 foi bloqueado da conta bancária no Banco BRB do executado MANOEL (ID 155474495, p.5 - origem). O executado MANOEL reiterou o pedido de levantamento do valor e acostou extrato bancário de 16/03/2023 no qual consta: “saldo disponível - R$ 0,00”, “saldo bloqueado - R$ 6.896,29” e “saldo bloqueio judicial - R$ 6.896,29” (ID 152565962 – origem). Novamente, MANOEL requereu o desbloqueio do valor (ID 156362733). Sobreveio a decisão agravada. Com razão os agravantes. Apesar de ter sido expedido alvará de levantamento do valor considerado impenhorável por decisão deste tribunal (R$ 6.896,29) na data de 15/02/2023, verifica-se que o mesmo montante (R$ 6.896,29) foi novamente bloqueado em 07/03/2023, em razão de consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” realizada nessa data, após a transferência para o agravante, de maneira que o valor voltou a ficar indisponível, conforme comprovado pelo extrato bancário de 16/03/2023. Portanto, decisão que merece reforma para que se observe o que decidido no AI n. 0704692-63.2022.8.07.0000, que definiu a impenhorabilidade do valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado da conta-poupança do agravante junto ao Banco BRB. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora